Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010233-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DE CAMPOS GOMES TRISTAO - CPF: 841.214.911-49 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INADIMPLÊNCIA DE UMA PARCELA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.

2. O julgador determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais, contudo, deixou de oportunizar a parte autora a possibilidade de adimplir tais valores, haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido.

3. Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais, a sentença deve ser tornada insubsistente e os autos remetidos à origem para oportunizar ao autor recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais.

4. O direito à vida e à saúde se sobrepõe às formalidades procedimentais.

5. Acórdão reformado.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GLORIA MARIA DE CAMPOS GOMES TRISTAO
em razão acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no
decisum
acerca da análise dos fatos, alegando que o feito foi extinto em razão da embargante estar apenas com 19 dias corridos da quinta parcela em atraso.

Informa a decisão que confirmou a extinção do feito foi omissa a respeito da fase processual em que se encontrava, informando que havia acabado de realizar a primeira etapa cirúrgica. Menciona ainda que estava com seus vencimentos atrasados.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento de seu aclaratório, com efeitos infringentes.

A parte embargada, ao contrarrazoar os embargos opostos, defende que a embargante não comprovou os requisitos necessários para interposição dos aclaratórios.

Aponta que “
o r. acórdão embargado foi claro quanto a obrigação da parte arcar com o pagamento das parcelas na data estipulada, sob pena de não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo
”.

Desse modo, reiterando que o acórdão embargado não possui qualquer vício, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado

trata-se de embargos de declaração opostos por Gloria Maria de Campos Gomes Tristao em razão acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Medico, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à parte autora, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juízo a quo, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso em tela, imperioso é mencionar que, consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “é cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão” (AgInt no AREsp n. 1.945.388/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Analisando detidamente os autos, em que pese o acórdão prolatado, tem-se que o
decisum
foi amparado em premissas fáticas equivocadas.

Isso porque, deve-se considerar que o feito se encontra em estágio avançado. Assim, cumpre homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais.

Ainda, esclarece-se que o Juízo
a quo
determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais, sem, contudo, oportunizar ao requerente a possibilidade de adimplir tais valores, haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido.

Ademais, tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana e à vida se sobrepõem aos demais princípios.

Desse modo, em que pese a formalidade processual, tal regramento deve ser relativizado no caso em apreço.

Assim, considerando que o feito se encontra em estágio avançado, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais, a sentença deve ser tornada insubsistente e os autos remetidos à origem para oportunizar ao autor recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais, sob pena de nova extinção do feito.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, cassando a sentença, devendo ter prosseguimento o feito, oportunizando à parte autora o recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024